Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56513744, o SINDIRETA informou que a servidora WANUSA RODRIGUES DE PAULA renunciou ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV. No ID: 57051704, o Distrito Federal manifestou-se favorável à renúncia. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por WANUSA RODRIGUES DE PAULA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Defiro o pedido de cancelamento de PCT n. 0725791-55.2023.8.07.0000. Expeça-se RPV em favor de WANUSA RODRIGUES DE PAULA, no limite total de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator